Tribunal: TJPA
Processo: 0000128-74.2006.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000128-74.2006.8.14.0024

APELANTE: MARCONDES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000128-74.2006.8.14.0024

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MARCONDES RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SOUZA DA SILVA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO DATIVO.

Conforme preceitua o art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB, o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, tem direito aos honorários, que devem ser pagos pelo Estado.

O defensor dativo faz jus à fixação dos seus honorários com base na tabela da OAB. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000128-74.2006.8.14.0024

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MARCONDES RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SOUZA DA SILVA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Marcondes Rodrigues, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 129, § 1º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Narra a peça acusatória que: “
(...) dia 30/10/2005, por volta de 15:30h, o denunciado invadiu a residência do Sr. Francisco Renue Vieira, portando uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 32, de marca taurus, efetuando um disparo contra a vítima, onde não o acertou. (...) diante de tal situação a companheira da vítima Sra. Juciiene Costa, gritou, porém com o susto o Sr. FRANCISCO, correu para os fundos de sua residência, e o denunciado foi atrás da vítima, que passou a empreender luta corporal contra o denunciado com o intuito de evitar que o mesmo lhe matasse, em meio a luta, o acusado efetuou dois disparos, dos quais, um acertou o abdômen e o outro a perna direita, provocando lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 12. Segundo relatos da companheira da vítima, existia entre acusado e vítima, uma animosidade que se transformou em rixa, e possivelmente a causa da tentativa de homicídio, que não cominou com êxito por circunstâncias alheias à vontade do agente. (...).”

(sic)

Denúncia recebida no dia 17 de agosto de 2006, id-5416461.

Aduz o apelante que houve violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do defensor público natural, tendo em vista a nomeação de defensor "ad hoc" para realizar Sessão de Júri popular ao invés de tentar intimar o acusado para constituir novo advogado ou preterindo Defensor Público Estadual com atribuição para atuar na demanda. Informa que a atuação de advogado dativo somente se faz presente caso não haja Defensoria Pública instalada na Comarca. Alega que na cidade de Itaituba/Pará está lograda a Instituição da Defensoria Pública, não havendo motivos que justifiquem a nomeação de advogado "ad hoc" e pelo entendimento jurisprudencial do STF, tal violação causa nulidade do processo. Informa que a decisão do Plenário não lhe trouxe prejuízos em razão de sua condenação, no entanto, trouxe prejuízos financeiros para o Estado que é responsável por arcar com a despesas do que traz a nomeação de advogado dativo, como determina a lei 8.906/94 em seu art. 22, § 1º. Requer que a decisão do Plenário seja anulada em parte, ou seja, a parte que condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo, para que o Estado não arque com o referido prejuízo financeiro.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 25/3/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Marcondes Rodrigues, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 129, § 1º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Requer o apelante que a decisão do Plenário seja anulada em parte, ou seja, que se anule a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo, para que o Estado não arque com o referido prejuízo financeiro.

Conheço do recurso.

Cinge-se o inconformismo do apelante em face dos honorários advocatícios fixados ao advogado dativo nomeado pelo MM. Juízo
a quo
a fim de patrocinar o réu.

Ressalto que o advogado constituído pelo réu acostou pedido de revogação de procuração no dia 09 de agosto de 2019, id-5416520, juntando aos autos o termo de revogação e cancelamento de procuração assinado pelo réu. Em 12 de agosto de 2019, ocorreu a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, constatando-se na ocasião que o réu estava sem advogado, razão pela qual o MM. Juízo nomeou defensor dativo para atuar na sessão plenária, sem oposição do ora apelante, id-5416521.

Segundo consta na ata da sessão plenária, “
Presente o acusado Marcondes Rodrigues, desacompanhado de seu advogado, razão pela qual nomeio o advogado JORGEMAR PAIVA SALIN, OAB/PA 014508, defensor dativo do acusado, para aturar na presente sessão plenária, sem oposição do acusado. Deixo de comunicar a Defensoria Pública, pois este órgão estava patrocinando, inclusive, apresentou o rol de testemunhas para plenário (fl. 102) e não compareceu à sessão, mesmo sem ter ciência de que o réu constitui advogado particular.”
(sic)

Logo, o defensor público já havia apresentado o rol de testemunhas para plenário, sem ter conhecimento da existência do patrocínio do réu por advogado particular ou do cancelamento da procuração. Ademais, diante de sua ausência, o MM. Juízo
a
quo nomeou defensor dativo ao réu, sem que houvesse qualquer oposição deste, sendo observados, inclusive, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ressalto que o art. 22, § 1°, do Estatuto da OAB, dispõe acerca da possibilidade de designação de advogado dativo, com os devidos honorários,
in verbis
:

“Art. 22, § 1º -
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.
”

Diante de tais considerações, não há que se falar em anulação da condenação ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo. É que, conforme preceitua o art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB, o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública local, tem direito aos honorários, que devem ser pagos pelo Estado. Dessa forma, é certo que, por ter sido nomeado para atuar como defensor dativo, o causídico faz jus à concessão dos honorários advocatícios.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) Imperiosa a majoração do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo, a fim de que ele guarde a devida proporcionalidade com a atuação do causídico, bem como com a complexidade da causa e com o trabalho adicional desempenhado nessa instância recursal.” (Apelação Criminal nº 0025694-31.2016.8.13.0144 (1), 5ª Câmara Criminal do TJMG, Rel. Adilson Lamounier. j. 03.10.2017, Publ. 16.10.2017).

“(...) O advogado dativo faz jus aos honorários advocatícios devidos pela prestação dos seus serviços, os quais devem ser fixados em parâmetros justos, não podendo ser definidos em valor ínfimo. 4. Provimento parcial do apelo unicamente para majorar os honorários advocatícios para o montante de R$ 2.000,00, mantendo-se a sentença penal condenatória em todos os seus demais termos.” (Apelação nº 0002612- 22.2010.815.0371, Câmara Criminal do TJPB, Rel. Márcio Murilo da Cunha Ramos. DJe 20.11.2015).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/05/2024